Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. DOLO DO AGENTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem corroborados por outros elementos probatórios.
2. Inviável a pretensão desclassificatória da imputação de roubo para o delito de furto quando comprovado que a subtração do bem foi cometida mediante grave ameaça.
3. Nos crimes de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.